Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR DE IDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 1.619 DO CC. ENTEADO E PADRASTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. CONSENTIMENTO DO PAI BIOLÓGICO.

I – O Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicável à adoção de maiores de idade por força do art. 1.619 do CC, prevê expressamente no § 1o do art. 41 a adoção de enteado por padrasto.

II – Diante da reconhecida relação socioafetiva entre enteado e padrasto e da desnecessidade de consentimento do pai biológico para a formalização da adoção pretendida, uma vez que o poder familiar foi extinto pela maioridade, art. 1.635, inc. III, do CC, procede o pedido formulado na inicial, tal como decidido pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.